Tribunal: TJSP
Processo: 2038578-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Conversão em obrigação de fazer, com determinação de liquidação dos danos. Indeferimento da suspensão da ação e fixação de multa cominatória que incidirá até a data em que for efetuado o pagamento da indenização. Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao exequente. Conversão em perdas e danos acertada. Julgamento de ação anulatória, processada no mesmo

Ementa:
Cumprimento de sentença. Conversão em obrigação de fazer, com determinação de liquidação dos danos. Indeferimento da suspensão da ação e fixação de multa cominatória que incidirá até a data em que for efetuado o pagamento da indenização. Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao exequente. Conversão em perdas e danos acertada. Julgamento de ação anulatória, processada no mesmo juízo, que não tem o condão de rescindir coisa julgada. Direito do agravado ao imóvel que foi reconhecido em sentença transitada em julgado. Aplicação do art. 500, do CPC. Multa que persiste até que o agravado receba o que lhe é devido. Ausência de omissões ou contradições na decisão combatida. Despacho que deve ser mantido como proferido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2038578-03.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.085
NGM
Registro: 2021.0000068807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038578-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MARIA
CRISTINA BONER LEO, é agravado ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente o Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2038578-03.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.085
NGM
Voto no 41.085
Agravo de Instrumento no: 2038578-03.2020.8.26.0000
Comarca:
Barueri
Agravante: M. C. B. L.
Agravados: A. B. D. G. B.
Cumprimento de sentença. Conversão em obrigação de fazer, com
determinação de liquidação dos danos. Indeferimento da
suspensão da ação e fixação de multa cominatória que incidirá até
a data em que for efetuado o pagamento da indenização.
Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao
exequente. Conversão em perdas e danos acertada. Julgamento de
ação anulatória, processada no mesmo juízo, que não tem o
condão de rescindir coisa julgada. Direito do agravado ao imóvel
que foi reconhecido em sentença transitada em julgado. Aplicação
do art. 500, do CPC. Multa que persiste até que o agravado receba
o que lhe é devido. Ausência de omissões ou contradições na
decisão combatida. Despacho que deve ser mantido como
proferido. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.
C. B. L., nos autos do cumprimento de sentença interposto por A. B. D. G.
B., contra decisão que apreciou impugnação da ora agravante e converteu o
cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos, determinando a
liquidação dos danos para prosseguimento do cumprimento de sentença,
indeferiu a suspensão da ação, além de fixar que a multa cominatória incidirá
até a data em que for efetuado o pagamento da indenização por perdas e
danos, a ser apurada em regular liquidação.
Insurge-se, aduzindo, em apertada síntese, que é
equivocada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, já que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2038578-03.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.085
NGM
restou reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer,
uma vez que o imóvel encontra-se no nome de terceiro. Aponta que o
cumprimento de sentença deve ser extinto diante disso. Não sendo esse o
entendimento, afirma que deve ser determinada a suspensão do cumprimento
de sentença, já que se deve aguardar o julgamento da ação anulatória movida
pela agravante em face do agravado, visando a anulação de títulos (escrituras
públicas). Argumenta que é imperioso que se afaste a multa cominatória de
cinco mil reais por dia imposta à agravante, ante o fato de ter sido
reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Por fim, aponta
ser nula a decisão agravada já que não enfrentou a Magistrada de origem a
contradição e omissões apontadas. Busca a concessão da liminar para seja
concedido o efeito suspensivo, bem como seja a decisão reformada ou
anulada.
O pedido liminar foi deferido (fls. 345/347).
Vieram informações do juízo de origem (fls.
350/352).
Foi apresentada resposta (fls. 354/363).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Acertada em todos os aspectos a decisão guerreada,
a qual merece ser mantida pelos precisos fundamentos expostos pela Dra.
Anelise Soares que há anos acompanha o caso e conhece as várias ações e
recursos já interpostos pelas partes.
Primeiramente,
diante
da
verificação
de
impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma como determinada,
já que a agravante e sua mãe venderam o bem a terceiro de boa-fé, foi correta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2038578-03.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.085
NGM
conversão em perdas e danos.
É certo que havia sido determinada a transferência
do bem, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$5.000,00
(cinco mil reais), quando a agravante apontou em sua impugnação que o bem
não mais se encontrava em sua esfera patrimonial.
Restou comprovada a boa fé do adquirente e
visando a preservação desse negócio jurídico, foi feita, como já dito, a
conversão para perdas e danos, visando a liquidação dos danos para
prosseguimento do cumprimento de sentença, agora como obrigação de pagar
quantia certa.
Engana-se a agravante ao alegar que se trata de
pedido impossível. Não se trata disso, já que o intuito da conversão em
perdas e danos foi apenas o de preservar o negócio jurídico que envolveu
terceiro de boa-fé, transformando-se a obrigação na indenização do agravado
pelo valor do imóvel cuja transferência restou prejudicada.
Importante apontar que o direito do agravado a ter o
imóvel e agora a receber o valor correspondente, foi reconhecido em
sentença, transitada em julgado, não havendo relevância nisso o futuro
julgamento da ação anulatória.
Mesmo que venha a ser julgada procedente, a
sentença se limitará a, eventualmente, anular determinados atos; contudo, não
tem essa decisão o poder de rescindir coisa julgada.
Em razão disso, não há como acolher os pedidos de
extinção do cumprimento de sentença nem o de sua suspensão.
A respeito da multa, nada a alterar também, já que
apenas se está aplicando artigo de lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2038578-03.2020.8.26.0000 Barueri Voto no 41.085
NGM
Dispõe o art. 500, do Código de Processo Civil:
“A indenização por perdas e danos dar-se-á sem
prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao
cumprimento específico da obrigação.”
Por fim, não se verificam as omissões e contradições
que aponta a agravante na decisão combatida que merece ser mantida nos
termos em que proferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator